Tribunal: TJES
Processo: 5000378-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000378-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000378-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

AGRAVADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jhonatan Esterque Almeida em razão da Decisão reproduzida no id. 406575 – págs. 22/25, integrada por aquela de id. 406581 – págs. 15/17, na qual a MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP (processo nº 0015542-26.2019.8.08.0024), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado no sentido de serem “
suspensos os efeitos do ato que o eliminou do certame, garantindo sua reintegração no processo de seleção na mesma posição que ocupava até o TAF, bem como submetido às demais etapas
”.

No recurso de id. 406496, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que “
a etapa psicossomática do referido concurso, bem como a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrument
o
convocatório, boa-fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a opor
t
unidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes)
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 417017.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado no id. 552502 e o Instituto AOCP, apesar de intimado, não se manifestou.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000378-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jhonatan Esterque Almeida
devido à
Decisão por meio da qual a Magistrada singular, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado no sentido de serem “
suspensos os efeitos do ato que o eliminou do certame, garantindo sua reintegração no processo de seleção na mesma posição que ocupava até o TAF, bem como submetido às demais etapas
”.

Nas razões recursais, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que “
a etapa psicossomática do referido concurso, bem como a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, boa-fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a oportunidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes)
”.

C
aso semelhante ao dos autos já foi julgado por este Egrégio Órgão Colegiado, isto é, o Agravo de Instrumento nº 0017966-41.2019.8.08.0024, o qual restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALTERAÇÃO SUMÁRIA DE REGRA DE CERTAME ETAPA DO CERTAME JÁ CONSOLIDADA - PREJUÍZO INCONTESTE DE CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS COM BASE EM CRITÉRIO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO ILEGALIDADE DO ATO JURIFICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autores/agravados lograram aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão no Curso de Formação de Oficiais Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do edital 03/2018, de 20/06/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração do edital se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas. 2. O concurso é norteado pelo edital, que vincula os candidatos, que o oferta e a Administração. 3. Questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente o interesse público, na medida em que o próprio Comandante Geral da PMES destacou afirmativas em ofício encaminhado a Procuradoria do Estado que merecem relevo, dentre elas, a de que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal, atende ao atual panorama vivenciado pela PM/ES, e que a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico. 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático. A legalidade do exame psicotécnico é condicionada a três pressupostos básicos, quais sejam: Previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, e tais pressupostos foram observados no concurso referenciado. 5. Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor dos agravados, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontravam e conquistaram - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199008368, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 07/11/2019)

Na hipótese em julgamento, o Agravante inscreveu-se no concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para seleção de candidatos para
provimento de vagas na carreira de Soldado Combatente do Quadro de Praças dos Bombeiros Militares do Espírito Santo,
sendo aprovado nas 03 (três) primeiras etapas do concurso, deflagrado pelo Edital de Abertura nº 05/2018, e reprovado na 4ª (quarta) etapa, que consistia na avaliação psicológica.

Essa 4ª (quarta) etapa do certame em questão – bem assim de outros concursos das carreiras policiais deflagrados na mesma época (por volta de junho de 2018) –, motivou o ajuizamento de uma enormidade de demandas judiciais, uma vez que o alto índice de contraindicação dos candidatos levou a Administração a retificar o Edital do certame para, de certa forma, abrandar os critérios de avaliação psicotécnica.

No caso do Agravante, a argumentação havida nas razões do recurso em julgamento é no sentido de que a fase psicossomática do certame e a respectiva retificação editalícia deveriam ser declaradas nulas, já que a própria Administração reconheceu expressamente que os critérios da avaliação psicotécnica eram desarrazoados, intolerantes e desproporcionais.

Cumpre mencionar que essa retificação gerou consequência deveras graves para aqueles candidatos que, conforme as regras inicialmente previstas, lograram aprovação direta na 4ª (quarta) etapa do certame – isto é, sem considerar o abrandamento decorrente da retificação.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF tem se manifestado no sentido da possibilidade de alteração do edital do concurso para adaptação à nova legislação aplicável ao caso e o Tribunal Federal da Primeira Região (AMS 0017915-77.2003.4.01.3400) admite a modificação das regras editalícias somente quando não agravar a situação dos candidatos.

Ocorre que, no presente caso, a retificação do edital causa repercussão negativa e prejudicial, sendo mister a aplicação do entendimento do STF que proíbe a alteração das regras do certame, como se vê no seguinte precedente:

(...).
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo
, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. (...). (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme entendeu esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0017966-41.2019.8.08.0024 – citado no início da leitura deste voto –, o rigor das regras inicialmente dispostas no Edital foi devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o atual panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, devendo ser reconhecida, por estes fundamentos, a possível ilegalidade da retificação da 4ª (quarta) etapa do certame, preservando-se, portanto, o Edital conforme publicado inicialmente.

Cumpre mencionar, todavia, que a referida declaração de ilegalidade não beneficia o Agravante, haja vista que, como bem asseverado na decisão recorrida, a retificação:

“
[...] não interferiu em nada na eliminação do Requerente [Agravante]. Isso porque, a redação originária do edital previa que o candidato deveria atingir percentis estabelecidos em todas as 12 características avaliadas, ao passo que depois da retificação a exigência passou a ser de que o candidato não fosse reprovado em 3 ou mais das doze características.

Se o Requerente foi reprovado em 3 características, verifica-se que, aparentemente, a retificação do edital não lhe beneficiou nem lhe prejudicou.”

Dessa maneira, independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do Agravante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado.

Tal situação só poderá ser revertida com eventual declaração de nulidade/ilegalidade da 4ª (quarta) etapa do concurso (exame psicossomático), matéria
que não foi alvo do pronunciamento jurisdicional impugnado, e que, em função do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, não pode ser analisada pelo Juízo
ad quem
, o qual deve se ater ao que foi objeto de apreciação em primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000378-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO COMBATENTE – ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA – ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO – PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS – ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO
.

1- Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas.

2- Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo aqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

3- Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem há “impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 AgR).

4- Caso concreto em, que
independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, o Agravante permaneceria desclassificado, porquanto não logrou êxito em ser declarado apto nem mesmo com o abrandamento dos percentis.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.